Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE. DECISÃO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA CUMPRIDA EM TEMPO RAZOÁVEL (4H). INSCRIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE RECUSA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA. ESCOLHA DO PACIENTE POR NOSOCÔMIO PRIVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AFASTADA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RE 1.140.0005. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em regra, o pedido de ressarcimento pelo Estado de despesas médicas em hospital particular não é cabível, porquanto, a parte que escolhe o sistema privado, deve assumir as responsabilidades por tais despesas. Situação dos autos.

2. Todavia, quando a parte não consegue atendimento adequado no sistema público e precisa recorrer ao sistema privado a fim de salvar a própria vida, o Estado deve arcar com as despesas médico-hospitalares.

3. Em razão das alterações normativas implementadas e com o objetivo de conferir autonomia financeira à Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral, entendeu se cabível o arbitramento de honorários em favor da Fazenda Pública quando litiga contra os entes federados e mesmo àquele que integra.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.